Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702726-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Tereza de Souza Paula Agravado: Renata da Silva Ferreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Tereza de Souza Paula contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0712221-49.2021.8.07.0007, assim redigida: “MARIA TEREZA DE SOUZA PAULA promoveu ação pelo procedimento comum em face de RENATA DA SILVA FERREIRA formulando os seguintes pedidos principais: a) “A concessão do benefício da Justiça Gratuita nos termos do art. 4°, caput, da Lei 1.060/50, com redação dada pela Lei n° 7.510/86, e artigos 98 e 99 do CPC, por não possuir condições de custear o processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família; b) Seja deferida a tutela de urgência requerida, inaudita altera pars, para determinar busca e apreensão do veículo FIAT/DOBLO ADV 1.8 Flex, ano 2010/2011, placa JIE3350, que se no endereço da ré QNM 38, Conjunto E2, Casa 26, M Norte, Taguatinga Norte/DF, CEP: 72.145.835, nomeando a autora da ação como depositária fiel do bem até o desfecho final deste processo; c) Que julgue PROCEDENTE a presente demanda, condenando a ré a entregar o automóvel FIAT/DOBLO ADV 1.8 Flex, ano 2010/2011, placa JIE3350 para a autora, visando a venda do veículo para pagamento dos débitos, bem como a condenação da ré em pagar à autora a diferença entre o valor da venda do automóvel e as dívidas vencidas e vincendas, caso o valor do automóvel não seja suficiente para pagamento dos débitos; d) Subsidiariamente, caso não seja julgado procedente a entrega do automóvel, que a ré assuma a posse e propriedade do veículo, realizando o adimplemento de todas os ônus e dívidas vencidas e vincendas em aberto do veículo (financiamento, IPVA, licenciamento, multas e valor referente ao acordo com a sra. Janaina Batista Reny - R$ 5.610,00 – batida do veículo), bem como o ressarcimento das prestações pagas pela autora, conforme comprovantes em anexo, sob pena de multa diária; e) A condenação da ré em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista que o nome da autora está negativado pelo não pagamento do financiamento pela ré”. Concedida a gratuidade de justiça à autora, e determinada a emenda da inicial a fim de comprovar o esbulho possessório (id97214138). Manifestação da autora informando a falta de documento comprobatório do esbulho e da posse do veículo pela ré (id97324481) Indeferida a tutela de urgência vindicada (id97530423). A ré compareceu aos autos em 18/08/2021 (id100711549), representada por advogado com poderes para receber citação (id 100711552) e apresentou contestação (id100711549) sustentando os seguintes pontos: 1. Direito à gratuidade de justiça; 2. Confirma a realização do financiamento do veículo pela autora em seu benefício, em razão de falta de renda para tanto, e que assumiu a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento e demais encargos fiscais e administrativos incidentes sobre o veículo; 3. Inexistência de acordo para pagamento pela ré; 4. Afirma que foi casada com o filho da autora, e dele se divorciou; 5. Existência de acordo no processo de divórcio em que cada um dos ex-cônjuges ficaria com seu veículo; 6. Que os veículos dos ex-casal foram financiados em nome da autora; 7. Empréstimo da importância de R$20.000,00 (vinte mil reais) para seu ex-marido, que se comprometeu a quitar o financiamento do veículo em questão; 8. O empréstimo feito ao ex-marido foi pago com o veículo objeto desta demanda; 9. Que deveria receber R$40.000,00, sendo R$35.000,00 pela partilha de bens do ex-casal e R$5.000,00 para pagamento das multas de trânsito para que se realizasse a transferência do veículo; 10. Que é vítima de golpe perpetrado pela autora e seu filho, ex-marido da ré; 11. Falta de pagamento das parcelas do financiamento do veículo pelo ex-marido, filho da autora, com quem combinou o pagamento; 12. Afirma que acertou a devolução do veículo para a autora, mas ela não foi buscá-lo, mas o bem está à disposição dela; 13. Inexistência de danos morais. Ao fim, pugna pela improcedência dos pedidos. Intimação da ré para comprovar sua hipossuficiência (id104965402). O advogado da ré comunica sua renúncia ao mandato (id 105597947). Réplica apresentada (id 107151376). Determina da intimação pessoal da ré para comprovar sua hipossuficiência e regularizar sua representação processual (id 109086315). Manifestação da autora, requerendo a concessão da tutela de urgência, a fim de se proceder a busca e apreensão do veículo descrito na inicial (id 112222047). Decido. Da tutela de urgência A parte autora requer a concessão de tutela de urgência para busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203). No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Com efeito, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora. Aliás, a ré informa na contestação que o veículo está à disposição da autora, de sorte ser desnecessária a intervenção judicial para a restituição do veículo à autora. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada retroformulado pela autora (id 112222047). Conquanto isto, foi determinada a intimação pessoal da ré para regularizar sua representação processual e comprovar sua hipossificência, porém não consta expedição do mandado respectivo. Cumpra-se, com urgência, a determinação contida no último parágrafo do despacho de id 109086315. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32308679), em síntese, que celebrou contrato de financiamento com instituição financeira, com a finalidade de adquirir um automóvel. Acrescenta que celebrou o aludido contrato a pedido da recorrida, que se comprometeu a arcar com o pagamento das prestações mensais referentes ao aludido financiamento, bem como com os demais débitos relacionados ao veículo. Argumenta que a recorrida deixou de cumprir as obrigações assumidas e permanece na posse e fruição do veículo em questão, o que resultou em prejuízo financeiro à recorrente, além da inscrição do seu nome em cadastros de restrição de crédito. Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a busca e apreensão do bem em referência (modelo Fiat Doblô adv 1.8 flex, ano 2010/2011, placa JIE3350), com a nomeação da recorrente como fiel depositária do bem até o julgamento final da demanda, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida liminar de busca e apreensão de veículo. Inicialmente, é necessário esclarecer que a relação jurídica substancial formada entre as partes não diz respeito a negócio jurídico garantido por meio de alienação fiduciária. Portanto, o procedimento especial do Decreto-Lei no 911/1969 não é aplicável ao caso. Quanto ao mais, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [4]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela pretendida pelo recorrente tem caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No caso concreto a recorrente celebrou contrato de financiamento com instituição financeira, tendo como objetivo a compra de veículo. No entanto esse veículo foi adquirido para ser utilizado pela recorrida, que assumiu o dever, informalmente, de custear as prestações do aludido financiamento. Essa situação é admitida por ambas as partes. Logo, não há controvérsia quanto ao ponto. O litígio, em verdade, diz respeito ao suposto descumprimento da obrigação, assumida pela recorrida, em favor da recorrente, de custear as prestações do aludido financiamento, além dos demais encargos relativos ao veículo em questão. Assim, a recorrente pretende obter a medida de busca e apreensão do referido veículo. É importante destacar que a recorrida era casada com o filho da recorrente. Apesar de não ser parte na relação jurídica processual, teria ele figurado como intermediário das obrigações constituídas entre as partes. Observa-se a partir de troca de mensagens de texto, por meio de aplicativo digital, entre a recorrida e o aludido terceiro, que a recorrida, em tese, não deixou de adimplir as prestações assumidas (Id. 32308687). É possível verificar que a recorrida transferiu certa quantia ao aludido terceiro, seu ex-cônjuge, com a finalidade de adimplemento da respectiva obrigação. No entanto, os débitos não teriam sido efetivamente solvidos. Diante desse contexto a situação narrada revela conflito, cuja verdadeira essência consiste em desentendimento com origem em relações familiares e afetivas. Convém ressaltar, aliás, que não houve a demonstração cabal de dilapidação de patrimônio por parte da recorrida ou de incerteza em relação à localização das partes ou do próprio bem em referência. Em verdade, pairam dúvidas a respeito de quem figura na posição de devedor e qual seria a quantia devida. Por essa razão não estão demonstrados os requisitos objetivos para o deferimento da pretendida tutela emergencial. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator